Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700033-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERUSA LEMOS PACHECO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 55343870. Aguarde-se até 20/02/2024, quando então a Secretaria da Turma deverá realizar nova vista à Defensoria Pública. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.